Tribunal: CARF
Processo: 13603.720056/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720056/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRONICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/06/2006
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.
Por aplicação da RGI-1 combinada com a Nota 3 da Seção XVI, as
impressoras multifuncionais devem ser classificadas nos desdobramentos da
subposição 8471.60, da TIPI/2002, sendo que a posição 9009, preconizada pelo
ADI SRF no 7/2005, foi desautorizada pelo próprio Governo Federal ao
publicar o Decreto no 5.802, de 06 de junho de 2006, que introduziu vários
"Ex" relativos à impressoras multifuncionais na subposição 8471.60.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720056/2007-11
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720056/2007-11

Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 14/05/2007, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação,
Imposto sobre Produtos Industrializados e Contribuição PIS/COFINS, acrescidos
de multa de ofício e juros de mora, além de multa regulamentar, no valor de R$
2.273.333,33, em virtude dos fatos a seguir descritos.
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal, com base nos arts 149,
194, 195 e 196 e seus §§ únicos do Código Tributário Nacional - C.T.N. (Lei n°
5.172/66), no artigo 190 da Portaria SRF 259/01, bem como nos artigos 8o e 10 dc
Decreto 70.235/72, nos dispositivos do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543, de
26/12/02) e em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF-F n°
06.1.51.00-2007-00035-0, procedeu-se à auditoria das importações realizadas pela
JABIL DO BRASIL INDUSTRIA ELETROELETRÔNICA LTDA com o objetivo de
verificar a regularidade da classificação fiscal adotada para a importação de máquinas
multifuncionais monocromáticas relativas as Declarações de Importação relacionadas às
folhas 88 e 89 do processo digital.
De acordo com o site do fabricante, todos os equipamentos importados, tais como:
modelos X644E, X642E, X850E, X340, X342N, X646E, constantes nas Declarações de
Importação mencionadas, foram descritos como: Multifuncionais laser monocromáticas
com funções para digitalização, cópia, fax e impressão. Os equipamentos se distinguem
por características de velocidade e resolução de impressão, capacidade do processador e
memória, capacidade de alimentação do papel, etc, conforme especificações detalhadas
de cada modelo.
Já o importador descreve o produto como: Impressora base multifuncional
monocromática, copiadora, digitalizadora (scanner optico) e Fac Símile, conforme
extratos das Dls às folhas 159 a 432, e as classifica, ora na posição 8471.60.25 ora na
8471.60.30, de acordo as diferentes velocidades de impressão.
A fiscalização, por sua vez, não entende que um equipamento que tem como funções:
imprimir, copiar, scannear e enviar fax pode ser definido simplesmente como
impressora, uma vez que, de forma eficiente, ele executa cada uma dessas funções e
entende como correta a classificação fiscal no código NCM 9009.21.00.
Cientificado do auto de infração, pessoalmente, em 18/05/2007 (fls.4), o contribuinte,
protocolizou impugnação, tempestivamente em 13/06/2007, na forma do artigo 56 do
Decreto no 7.574/2011, de fls. 454 à 464, instaurando assim a fase litigiosa do
procedimento.
O impugnante alegou que:
PRELIMINARMENTE - Da ausência de produção de provas.
Em uma primeira abordagem, mister ressaltar que a autuação fiscal, resultante de ato de
revisão aduaneira, não se fez acompanhar de nenhuma prova ou subsidio técnico, que
pudesse confirmar e comprovar as conclusões, que deram suporte a pretendida
imposição.
A fiscalização não produziu nenhuma prova que pudesse fundamentar os critérios de
classificação por ela adotados, e que pudessem definir a controvérsia pela aplicação da
Regra 3 “c”, das Regras Gerais.
A situação antes noticiada, por si só, já deflagraria a nulidade do auto de infração de fls.
e fls. sob os auspícios do art. 50, inciso II, do Decreto 70.235/72, e, mais legislação
aplicável, porque, agindo como agiu, a fiscalização impediu a requerente de se defender,
de forma efetiva e objetiva, dela subtraindo o exercício do seu Amplo Direito de Defesa.
DA MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Outrossim, a alteração da classificação tarifária processada pela fiscalização, após o
desembaraço da mercadoria, em decorrência de ato de revisão aduaneira, trata-se de
procedimento que implica na mudança de critério jurídico, atropelando desta forma, o
disposto no artigo 146 do Código Tributário Nacional.
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720056/2007-11

NO MÉRITO
As NCM’s lançadas nos despachos aduaneiros, devem prevalecer, ser mantidas, posto
atendidos os critérios legais, que definem as classificações das mercadorias então
despachadas.
Nunca é demais repetir que as mercadorias, objeto da discussão, tratam-se, sem dúvida,
de impressoras laser monocromáticas multifuncionais, que propiciam a implementação
de s se uintes recursos.:
- digitalização de imagem em cores (scanner);
- comunicação fax e modem; e - cópias de documentos.
Importante notar que a função básica de impressão e mais aquelas antes mencionadas,
somente poderão ser executadas, se associadas a um computador, ou rede de
computadores, daí seu enquadramento na NCM/TEC 8471, e, mais adiante na sub
posição 8471.60, que se refere as Unidades de Entrada ou de Saída.
Acrescentando, entre estas, nas NCM's 8471.60.25 e 8471.60.30, as impressoras, objeto
da presente demanda, enquadramento tarifário este que deve prevalecer, porque em
perfeita harmonia com o disposto na R.G.I. n.1 c.c. R.G.I 3 “b”.
Por outro lado, e, agora abordando o critério de classificação agasalhado pela
fiscalização aduaneira, em boa hora, é preciso consignar que siferentemente das
impressoras multifuncionais, as fotocopiadoras, classificadas na NCM 9009.21.00,
tratam-se de aparelhos, que operam isoladamente, como um artefato óptico analógico,
sem conexão com qualquer computador ou sistema de processamento de dados.
Tanto assim que, comparando o processo de obtenção de cópias, utilizado pelas
impressoras multifuncionais, com aquele usado pelas fotocopiadoras, a Requerente pode
afirmar, que os mesmos são diferentes.
Forçoso constatar, que as fotocopiadoras de que trata a NCM 9009.21.00, não realizam
quaisquer das funções das impressoras multifuncionais da subposição NCM 8471.60,
uma vez que a função de obter cópia, num e noutro caso, se processa de uma forma
totalmente diferente.
Portanto, as mercadorias classificadas no código NCM/TEC 90.09.21.00, tem
características diferentes das impressoras multifuncionais dos códigos NCM/TEC
8471.60.25 e 8471.60.30 (é o caso), razão pela qual não podem as mesmas serem
equiparadas.
Como visto, em se tratando de impressoras multifuncionais, a função de obter-se cópias
digitais não é aquela que apresenta maior relevância técnica, operacional e econômica ,
e por isso passa a ser considerada uma função secundária e vinculada a função principal,
que é da impressora, e sem a qual deixa ela de existir.
O fato de alguém pretender obter cópias, sem utilizar o sistema de processamento de
dados, não significa que este alguém estará utilizando uma função usual, rotineira, do
dia-a-dia, ou se pretende, assim agindo, simplesmente e excepcional mente, “quebrar
um galho”, e empregar o aparelho numa função que não lhe é própria e para qual não foi
concebido.
Nesta linha de raciocínio, o interessado podería comprar una copiadora em condições
comerciais muito mais acessíveis, e utilizá-la para a simples função de obter cópias de
documentos.
Com efeito, o fato de se pretender obter cópias, sem qualquer link com o computador ou
rede, como dito, configuraria a um só tempo uso estranho, forçado, não usual, anormal,
sem o caráter da habitualidade, e que não podería, por isso, ser erigido à condição de
função específica, capaz de atrair para si a abrangência da Regra 3 “c” das Regras
Gerais.
Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720056/2007-11

Oportuno ressaltar que a própria Receita Federal, ao editar o Decreto 5.802 de
9.06.2006, reconheceu, implicitamente, que as mercadorias, com mais de uma função,
não deverIam permanecer alojadas no código NCM/TEC 9009.21.00.
DAS PROVAS
Sem prejuízo das preliminares aqui argüidas, e, invocando o Princípio da Eventualidade,
a Requerente solicita a realização de perícia com objetivo de propiciar os
esclarecimentos sobre os aspectos técnicos, que interferem na classificação das
mercadorias objeto da autuação.
A Requerente formula os quesitos adiante mencionados e indica como seu assistente
técnico, o Eng° Sérgio Campos Gomes, CREA n° 0601409128/SP; telefone: (011)
4994-1804; e-mail: scq@scgconsult.com.br.
EXIGÊNCIAS FISCAIS
Para a Requerente, os créditos tributários e aquele outros, referentes as contribuições,
são incabíveis, indevidos, pois, como visto, em desacordo com as normas legais
aplicáveis.
Uma vez confirmada a classificação tarifária adotada pela Requerente, não há se falar na
exigência de quaisquer diferenças tributárias ou de outra natureza, acompanhadas das
multas relacionadas no auto de infração ora combatido.
Não é demais consignar que o comando inserido no artigo 45 da Lei n° 9430/96, com
suas alterações posteriores, restringue-se aos casos de “Nota Fiscal”, e assim, de forma
restritiva, há de ser interpretado, sem alcançar situações estranhas ao texto legal.
A propósito, a empresa autuada se reporta à jurisprudência do Terceiro Conselho de
Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Ficais, que vem ao encontro do
entendimento agora manifestado.
Se a discussão descer ao mérito, deve ser mantida a classificação das mercadorias nos
códigos NCM/TEC 8471.60.25 e 8471.60.30.
DO PEDIDO
Para que seja acolhida a preliminar de nulidade aqui argüida e declarada a
insubsistência da ação fiscal.
Se houver discussão do mérito, que seja .ecurn tecida a classificação adotada pela
Requerente e declaradas devidas todas as exigências constantes da autuação.

Em 30/07/2014, a DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 23/06/2006
Importação de equipamento multifuncional por ele classificadas na Tarifa
Externa Comum ora no código 8471.60.25 ora no 8471.60.30, de acordo as
diferentes velocidades de impressão.
Através do Ato Declaratório Interpretativo SRF No. 7 de 26/07/2005, foi
apurado que a classificação tarifária correta para a mercadoria importada seria
no Código NCM 9009.21.00.
Em momento alguma a fiscalização procedeu com a modificação de critérios
jurídicos. Toda a ação fiscal se baseia em erro de fato atribuído ao importador
que elegeu uma classificação fiscal indevida.
Não foi apresentado qualquer fato, motivo ou justificativa relevante que
propiciasse a realização da perícia.
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720056/2007-11

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado da decisão, em 28/08/2014, consoante AR constante dos autos, o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 19/09/2014, consoante Termo de solicitação
de juntada de documentos, no qual reprisou parcialmente as alegações ofertadas na impugnação
ao tempo que criticava as razões de decidir do acórdão guerreado. Por fim, requer a reforma da
decisão de primeiro grau e a improcedência do auto de infração.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
A matéria é por demais conhecida neste Conselho, e há decisões favoráveis tanto
para o Fisco como para os contribuintes, dependendo da época do fatos geradores e da
composição dos Colegiados.
Ao meu sentir, para o fato gerador do presente contencioso – 23/06/2006 – o ADI
SRF no 7/2005, utilizado para dar supedâneo à decisão recorrida, não mais se aplica, porquanto
foi desautorizado pelo próprio Governo Federal ao publicar o Decreto no 5.802, de 06 de junho
de 2006 (TIPI), que introduziu vários "Ex" relativos à impressoras multifuncionais na subposição
8471.60.
Nesse diapasão, vale a pena trazer à colação as lições do voto condutor do acórdão
3402-002.851, de 26/01/2016, que assumo como minhas razões de decidir:
(...) Nesse sentido, a declaração de voto do Conselheiro Rosaldo Trevisan no
Acórdão no 3403003.186, de 20 de agosto de 2014, cujos fundamentos adoto
para os fins do art. 50, § 1o da Lei no 9.784/99.
No que respeita à classificação fiscal das impressoras multifuncionais, o cerne
da discórdia entre o fisco e o contribuinte está em estabelecer qual é a função
principal do produto (impressora, copiadora ou escâner?) para o fim de aplicar
as Notas 3 e 5 da Seção XVI da Nomenclatura, as quais estabelecem o seguinte:
Notas 3 e 5 da Seção XVI:
3.Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único,
bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720056/2007-11

diferentes, alternativas ou complementares, classificamse de acordo com a
função principal que caracterize o conjunto.
(...)
5.Para a aplicação destas Notas, a denominação “máquinas” compreende
quaisquer máquinas, aparelhos, dispositivos, instrumentos e materiais diversos
citados nas posições dos Capítulos 84 ou 85.
O contribuinte entende que a característica essencial do produto é dada pela
função de impressora, razão pela qual, com base na Nota 3 da Seção XVI e na
RGI3B, a classificação fiscal deveria ocorrer sob o código 8471.60.21.
Já o fisco entende que nenhuma das três funções pode ser considerada
predominante nesse tipo de equipamento e, sendo assim, com base na RGI 3C
preconizou a classificação na posição 9009.
Essa questão também já foi objeto de inúmeras decisões no âmbito do CARF,
favoráveis à EPSON DO BRASIL, pois é evidente que a função essencial do
produto é a de impressora, uma vez que nenhum ser humano em seu juízo
normal adquire uma impressora multifuncional pensando em utilizála como
copiadora, mas sim para acoplála ao seu computador pessoal como dispositivo
de saída.
Não foi outra a constatação dos Engenheiros do IPT na verdadeira aula que
deram no laudo técnico anexado aos autos (fl. 139): (...)
Entre as várias decisões proferidas no âmbito do CARF sobre o assunto, invoco
o Acórdão 3802001.070, relatado pelo ilustre Conselheiro Sólon Sehn, que cita
trecho do Acórdão 3802001.002 no qual o relator, Conselheiro Régis Xavier
Holanda, faz interessante interpretação no sentido de que com o advento do
Decreto no 5.802, de 06 de junho de 2006 (que alterou a TIPI 2002), o próprio
Governo Federal desautorizou a interpretação pretendida pelo Ato Declaratório
SRF no 7, de 26/07/2005.
Pela relevância e pela pertinência do Acórdão 3802001.070, tomo por
empréstimo a sua fundamentação para adotála como razão de decidir deste voto,
in verbis:
"(...) A classificação fiscal aplicável às impressoras multifuncionais foi
pacificada no âmbito da Terceira Seção de Julgado (sic) do Carf. Nesse sentido,
cumpre destacar o Acórdão no 310100.253, da 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara, da lavra do eminente Conselheiro Luiz Roberto Domingo, assim
ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS.
Datado fato gerador: 28/09/2005.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
A classificação fiscal adotada pelo Fisco (Ato Declaratório Interpretativo SRF
n° 7/2005) para as impressoras multifucionais, não cumpre o rigor das regras
de classificação fiscal, pois as funções nela disponíveis e a característica de
sua conectividade com máquinas de processamento de dados, afasta a da
posição 9009.
A confirmação dessa interpretação está atualmente pacificada no âmbito do
Mercosul, por seu Comitê Técnico n°1 da Comissão de Comércio do Mercosul
que aceitou o laudo técnico do produto apresentado pela delegação brasileira e
concluiu que o produto denominado comercialmente de "impressora
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720056/2007-11

multifuncional" tratase de uma impressora com diversas funções, razão pela
qual determinou a sua classificação no código NCM 8443.31, como "máquinas
que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou
transmissão de telecópia (fax),capazes de ser conectadas a uma máquina
automática para processamento de dados ou a uma rede" (CXXXVIII Reunião
do Comitê Técnico n° 1 "Tarifas, Nomenclatura e Classificação de
Mercadorias" MERCOSUL/CCM/CTN°1/ATA N°08/08). Recurso Voluntário
Provido.
Na mesma linha, colocase o entendimento da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara,
em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
09/12/2004 CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS, IMPRESSORAS
MULTIFUNCIONAIS. Não se classificam na posição NCM 9009, as
impressoras multifuncionais, identificadas como aquelas capazes de realizar
duas ou mais funções tais como impressão, cópia, transmissão de facsimile e
escâner, capazes de se conectarem a urna máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede. (Acórdão 320100.503. Rel.
Conselheiro Marcelo Ribeiro Nogueira. Sessão de 01/07/2010).
Referida interpretação também é acolhida por unanimidade pela Turma,
consoante Acórdão no 3802001.002, da sessão de 22 de maio de 2012, da lavra
do eminente Conselheiro Régis Xavier Holanda:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 17/03/2006
[...]CLASSIFICAÇÃO FISCAL. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
O produto caracterizado como impressora multifuncional, que execute pelo
menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de
telescópia (fax), capaz de ser conectada a uma máquina automática para
processamento de dados ou a uma rede, encontrava adequada classificação
fiscal no código NCM 8471.60 utilizado pelo importador, tal como adotado
pelo Decreto no 5.802/06, diversamente do definido pelo Ato Declaratório
Interpretativo SRF No 7, de 26/07/2005. Atualmente, com a edição da
Resolução n° 07/08 do Mercosul, o produto encontra correta classificação
fiscal no código NCM 8443.31 RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO. (Carf. 2a
Turma Especial. 3a Seção. Acórdão no 3802001.002. Processo no
19814.000209/200621).
Cabe destacar a seguinte passagem do voto do relator, que analisa a
classificação aplicável antes da introdução da NCM no 8443.31:
[...] Entretanto, a meu ver, em que pese a possibilidade de utilização principal
do produto em qualquer de sua funções – a depender das necessidades e desejos
do usuário, é relevante para a adequada classificação fiscal o fato dessas
máquinas terem como característica essencial a sua conectividade a uma
máquina automática para processamento de dados, funcionando como unidades
de entrada e/ou saída, o que atrai, de forma mais adequada, a subposição
8471.60 adotada pelo recorrente. Ademais, tenho que, a princípio, em termos
objetivos, as máquinas multifuncionais, da forma como se apresentam no
presente caso, possuem normalmente como principal função a de impressão.
Com efeito, em geral, é essa a função própria desses equipamentos, sendo as
demais funções realizadas de forma secundária não por outra razão são
comercialmente conhecidas como impressoras multifuncionais.
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.294 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.720056/2007-11

Dessa forma, tenho que a classificação fiscal adequada para o produto em
estudo correspondia, à época, à adotada pelo recorrente, ou seja, na subposição
8471.60.
Nessa mesma linha, como bem apontado pela recorrente, na vigência do
referido ADI no 7, o Governo decidiu baixar o Decreto n° 5.802, de 06 de junho
de 2006, criando na TIPI os desdobramentos na descrição dos produtos sob a
forma de destaques “Ex” relativos aos seguintes subitens: (...)
Dessa forma, aplicando estes destaques aos códigos em epígrafe, o Governo
acabou por chancelar que as impressoras providas de duas ou mais das seguintes
funções: digitalizar, copiar e emitir facsímile, deveriam se classificar na posição
8471. (...)"
No mesmo sentido, aponto o Acórdão 3301002.063, de 25 de setembro de 2013,
rel. Conselheiro Antonio Lisboa Cardoso, que posicionou as multifuncionais no
código pretendido pelo contribuinte.
Considerando que é evidente que a função essencial da impressora
multifuncional é a impressão de documentos, mediante acoplagem a um
computador ou a uma rede, por aplicação da RGI1, combinado com a Nota 3 da
Seção XVI, tal produto deve ser classificado na subposição 8471.60, tal como
procedeu o contribuinte.
A minha ressalva em relação ao raciocínio das partes é que a regra que define a
classificação das multifuncionais é a RGI1 e não a RGI3B, isso porque a Nota 3
da Seção XVI é quem define o critério da função essencial para o fim
determinar o enquadramento nas posições.
Sendo assim, e estando as impressoras nominalmente citadas na subposição
8471.60 da TIPI/2002 e seus desdobramentos, a classificação ocorre por
aplicação da RGI1, combinada com a Nota 3 da Seção XVI, e não por aplicação
da RGI3B, que somente é aplicável a produtos misturados, constituídos por
matérias diferentes ou sortidos.

Posto isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital